Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exija a apreciação do mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.